Tribunal: STF
Processo: ARE 1576621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAPOTAMENTO DE VIATURA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA DO ACIDENTE INCABÍVEL. CULPA DO CONDUTOR QUE FALECEU NO ACIDENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RODOVIA EM BOAS CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A CONDIÇÃO DA VIA QUE ATRAIA A OBRIGAÇÃO DO DNIT. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO CONTRA A UNIÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DO DNIT.



    1. Cuida-se de apelação interposta por Laís Gabrielle Pereira e outros(as) em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais proposta contra a União e o Departamento Nacional de lnfraestrutura e Transportes - DNIT. O pedido decorre do falecimento de Renato Pereira Neto, Policial Rodoviário Federal, na altura do km 146 da rodovia BR 153, em razão do capotamento da viatura que dirigia para o atendimento de ocorrência na referida rodovia.



    2. A responsabilidade civil, em regra, se alicerça em três sustentáculos: a ação ou omissão culposa, o dano e o nexo causal entre a ação/omissão e o dano. Vale dizer: a obrigação de indenizar é decorrência de uma conduta culposa causadora de dano ou prejuízo a alguém.



    3. As partes autoras requerem indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de seu ente querido em acidente de trânsito com veículo da Polícia Rodoviária Federal que o agente vitimado conduzia para o atendimento a uma ocorrência na rodovia BR153.



    4. Restou comprovado nos autos que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do condutor que sem indicação de qualquer falha no veículo e sem que ele e seu acompanhante utilizassem o cinto de segurança, invadiu o acostamento em velocidade superior à máxima prevista para a via, perdendo o controle do veículo ao retornar à faixa de rolamento do pavimento, quando o carro em que estavam capotou.



    5. A sentença atribui culpa exclusiva pelo sinistro de trânsito ao condutor em razão do mesmo não estar usando o cinto de segurança, rejeitando o fundamento da petição inicial no sentido de que há orientação dos comandantes de operações para que não seja utilizado o dispositivo de contenção com o objetivo de agilizar a atuação dos agentes em caso de necessidade de abordagem de suspeitos ou para socorro mais rápido a vítimas.



    6. Os documentos juntados pelas partes autoras e os apresentados pelo DNIT são suficientes para comprovar a conduta culposa do condutor que ao final de seu dia de plantão conduzia o veículo sem o cumprimento das regras de trânsito que deveria aplicar e cumprir, não sendo possível afastar a negligência e a imprudência verificadas no acidente, julgando-se improcedente o pedido em face da União.



    7. A condição da rodovia conforme indicada no laudo da perícia técnica era boa, não havendo nexo de causalidade que impute ao DNIT a obrigação de indenizar.



    8. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente